Tribunal: TJDFT
Processo: 0725381-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. PESQUISA NOS SISTEMAS CONVENIADOS. FRUSTRADAS TODAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR VIA POSTAL. INFORMAÇÃO DE RÉU AUSENTE. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS RAZOAVELMENTE POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE ADVERSA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para que seja autorizada a realização da citação por edital, é necessário comprovar a adoção de medidas que razoavelmente indiquem que o Réu se encontra em local incerto ou ignorado.
2. Frustradas todas as tentativas de citação via postal, mas demonstrado que a citação não se aperfeiçoou diante da ausência do Réu nas tentativas de entrega da correspondência em alguns endereços, o artigo 249 do CPC/15 não autoriza que, nessa circunstância, seja deduzido o desconhecimento ou ignorância do local em que ele se encontra, pois possível a tentativa de localização por oficial de justiça.
3. Havendo mecanismos razoáveis e mais benéficos à ampla defesa do devedor, tais medidas devem ser adotadas previamente à citação editalícia, sob pena de nulidade.
4. Apelação conhecida e não provida.